Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DE EMBOSCADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS ANTERIORES PELO MESMO TIPO DE CRIME E POR OUTROS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA SEGURANÇA DAS VÍTIMAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PROCESSUAL ATRIBUÍDA À DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e de emboscada, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que foram mencionadas diversas ações penais em seu desfavor pelo juízo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, e em razão da necessidade de salvaguardar as vítimas.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus, não havendo, no caso, que se atribuir a demora ao Magistrado.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.